Tribunal: TCU
Processo: 032.205/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01664/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 730284, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Revitalização do Complexo do Balneário da Fazendinha. (no da TCE no sistema: 105/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 10342/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 032.205/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (XXX.532.792-XX); Carlos Camilo Góes Capiberibe (XXX.739.402-XX); Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Helena Pereira Colares (XXX.665.972-XX); Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Paulo Guedes Brito e Raimundo Evandro de Almeida Salvador Júnior (839 OAB/AP), representando Ana Célia Melo Brazão do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.